Tribunal: TJES
Processo: 5017791-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017791-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: RODRIGO FACINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017791-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RECORRIDO: RODRIGO FACINI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE ARRENDADORA PELA EMISSÃO DO DUT QUANDO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE LEASING. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata a espécie de Ação Indenizatória apresentada por Rodrigo Facini, em face do Santander, na qual a parte promovente/recorrida alegando que realizou financiamento de veículo com as requeridas, tendo realizado a quitação do contrato em 2014, ocorre que embora o gravame tenha sido baixado perante o DETRAN as requeridas não promoveram a devolução do recibo de compra e venda, gerando transtornos ao autor que ficou impedido de negociar o bem com terceiros, razão pela qual postula que a requerida seja compelida a emitir recibo de compra e venda do veículo Placa: MPN 6171, Renavan: 009077339385 e a reparar pelos danos extrapatrimoniais causados.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, senão vejamos:

Por estas razões, J
ULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
Determinar
que as rés disponibilizem em favor do autor o documento único de transferência (DUT) do veículo então arrendado mercantilmente, devidamente assinado, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b)
Condenar
as rés solidariamente a indenizarem pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignado, interpôs Recurso Inominado (ID 34401061), almejando a reforma da r. Sentença, alegando que a parte autora tem conhecimento de que no momento da formalização do arrendamento mercantil o arrendatário, ao final do contrato, está incumbido da solicitação do procedimento de Encerramento de Leasing, não tendo ela solicitado dentro do prazo. Alega que recebeu a documentação em 25/11/2022, entretanto, o autor foi orientado que o Termo de encerramento anexado estava vencido (Datado em 21/08/2021) não sendo válido para conclusão do processo. Alega que o Detran estipula que o comprador tem até 30 dias a partir da data de assinatura do CRV para completar o processo de transferência do veículo, de modo que se esse período for ultrapassado paga-se uma multa com classificação grave, o que implica na computação de cinco pontos na CNH do comprador. Conclui que inexiste responsabilidade da instituição financeira (inclusive, solidária) por problemas na alegada demora na transferência do bem, dado que a parte autora recebeu a documentação integral e ainda, durante todo o tempo esteve na posse do bem.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da responsabilidade da arrendadora pela emissão o DUT quando do término do contrato de leasing.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

No mérito, a requerida sustenta ausência de ato ilícito e culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a CRV foi entregue no momento da retirada do veículo na loja, sendo a requerida responsável apenas e tão somente por imputar o gravame ao bem e retirá-lo após a quitação do financiamento, o que foi feito, de modo que cabe ao comprador, regularizar a situação do documento junto ao DETRAN, não podendo a ré se responsabilizar pela inércia do autor. Nesse sentido, o autor faz prova mínima de suas alegações com a juntada de comprovante de envio dos documentos por correio a requerida e caberia a ré em até 30 dias devolver os documentos ao arrendatário, especialmente o DUT assinado, conforme determina da Lei 11.649/2008 que trata sobre arrendamento mercantil de veículos, até porque se trata de direito do adquirente do veículo.

Art. 1º Nos c
ontratos de arrendamento mercantil de veículos
automotivos,
após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas,
das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974,
a sociedade de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até trinta dias úteis, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário:
I -
o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela arrendadora,
a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado. Dessa forma, conforme art. 373 do CPC, cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e a requerida dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autora, nesta toada, o autor faz prova de que em 2021 enviou os documentos por correios (id nº 28310784), em contrapartida, a requerida se limita a alegações de ausência de responsabilidade pela transferência, sequer prova que buscou regularizar a situação com envio do documento assinado ou nega que tenha recebido a documentação.
Aliás, o alegado descumprimento de requisito para obtenção dos documentos é descabida, pois a ré sequer indica qual eventual requisito teria o requerente deixado de observar para obtenção do regular documento, que não o prazo, ocorre que independentemente do momento no qual foi procedida a solicitação, tendo o autor quitado o veículo é seu direito a aquisição da CLV assinada, de modo que recebidos os documentos, conforme a própria requerida havia solicitado, caberia a instituição financeira em até 30 dias promover a devolução, com o DUT devidamente assinado, o que não foi feito.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MONICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)